Tribunal: TJDFT
Processo: 0735516-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0735516-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPROPRIEDADE ENCONTRO DAS AGUAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - ME, SEVEN GESTAO EMPRESARIAL LTDA, THERMAS MULTI SERVICOS ENCONTRO DAS AGUAS LTDA AGRAVADO: MARTINS SANTOS GONCALVES DA SILVA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, em sede de cumprimento de sentença nos autos no 0700031-91.2016.8.07.0019, que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para reconhecimento da formação de grupo econômico entre a ré e as agravantes. Sustentam, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a medida adotada (ar. 50, do CC, e art. 28, do CDC). É o breve relato. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (art. 995, parágrafo único, do CPC). As diversas diligências realizadas para a localização de bens penhoráveis da parte devedora foram infrutíferas. E considerando que a relação contratual entre as partes possui natureza consumerista e que foi demonstrado que a personalidade jurídica da parte devedora está sendo utilizada como obstáculo à satisfação do crédito, a decisão agravada encontra amparo legal na Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica (art. 28, § 5o, do CDC). No mesmo sentido: Acórdão 2004962, 0701298-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/06/2025, publicado no DJe: 10/06/2025. Outrossim, nos julgamentos dos agravos no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444- 94.2023.8.07.0000, esta Turma Recursal entendeu que a devedora e as agravantes, além de explorarem a mesma atividade econômica, possuem identidade de quadro societário, caracterizando o grupo econômico (Acórdão 1912205, 0725021-28.2024.8.07.0000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024). Por conseguinte, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 29 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006